Tribunal: STF
Processo: HC 268976
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.075.831/PR, assim fundamentada: 

Depreende-se dos autos que o Juízo de primeiro grau "postergou a análise da aventada nulidade das provas, fundada em suposta quebra da cadeia de custódia, para o momento da sentença" (e-STJ fl. 14). 
Impetrado habeas corpus, o Desembargador relator não conheceu da impetração, monocraticamente (e-STJ fl. 14).
[...]
É o relatório. 
Decido. 
A inauguração da competência desta Corte para análise de habeas corpus ou do seu recurso ordinário dá-se com o esgotamento da instância a quo, o que ocorre com a manifestação colegiada pelo Tribunal de origem, sendo imprescindível a interposição de agravo regimental contra decisão monocrática que enfrentou a demanda, sob pena de supressão de instância e consequente não conhecimento da ordem nesta Casa.
[...]
Ante o exposto, indefiro liminarmente a impetração.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “Não se busca nesse writ, análise meritória quanto a quebra da cadeia de custódia do referido aparelho celular, mas sim, exclusivamente, que o Magistrado a quo da Vara Criminal de Francisco Beltrão/PR, se manifeste quanto a eventual nulidade probatória, antes da apresentação de memoriais e, por obvio, antes da sentença”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente da postergação da análise da nulidade probatória para o momento da sentença, determinando-se o imediato sobrestamento do processo originário até decisão fundamentada acerca da nulidade arguida, assegurando-se à defesa a delimitação prévia do acervo probatório válido antes da apresentação de memoriais finais”.   
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 3 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente